Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008361-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JAKELINE WEIGERT DA CRUZ - CPF: 956.863.121-68 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRA ATO DE “NÃO RECOMENDAÇÃO” DE CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE ILEGÍTIMA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVA IMPETRAÇÃO – DECORRIDOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COMBATIDO – RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA – ARTIGO 23, DA LEI N. 12.016/2009 – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo
decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato capaz de causar lesão ao direito do impetrante.

Entrementes, a extinção de
mandamus
anteriormente impetrado em Tribunal incompetente, com decisão transitada em julgado, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016⁄2009, com vista à nova impetração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jakeline Weigert da Cruz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008361-19.2019.8.11.0041, reconheceu a decadência e indeferiu a inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, extinguindo a ação sem resolução de mérito.

Defende a Apelante a inocorrência da decadência, ao argumento de que o prazo decadencial deve ser contado da data da impetração do
mandamus
, mesmo quando tenha sido apresentado perante o juízo incompetente.

Posto isso, a Recorrente postula a reconsideração da decisão de Primeiro Grau, para que seja afastada a decadência e concedida a segurança, a fim de determinar que a Impetrada a aprove na quarta fase do concurso público, regido pelo Edital 001/2017/SEGES/POLITEC, para o cargo de Técnico de Necropsia.

Apresentadas as contrarrazões (id n. 16792523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do apelo (id n. 21069974).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020